Tribunal: TJDFT
Processo: 0725562-98.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0725562-98.2024.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: HELAINE DE CASTRO GUIMARAES APELADO: CONDOMINIO DA CHACARA 225 DA COLONIA AGRICOLA VICENTE PIRES D E S P A C H O Intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar em relação aos Embargos de Declaração opostos, no prazo legal, na forma do art. 1.023, §2o, do CPC. P.I. Brasília, 3 de novembro de 2025. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator